Tribunal: TJES
Processo: 5015053-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015053-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA SILVA MATTA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS -
VALOR VENAL DOS IMÓVEIS –
POSSIBILIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Código Tributário Nacional, enquanto veículo competente para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, inc. III, da Constituição Federal), estabelece, em seu art. 38, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

2. Aliás, sobre o tema em apreço, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que,
"...
constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN....”
(AREsp n. 1.452.575/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 27/6/2019).

3. Nesse sentido, o art. 10, §1º da Lei estadual nº 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada.

4. A legislação do Estado do Espírito Santo, como acima transcrito, estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal

dos bens transmitidos e não o seu valor meramente contábil, de modo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, não vejo razões para modificar a r. sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015053-30.2021.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE HAMILTON DA MATTA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE HAMILTON DA MATTA
contra a sentença acostada no ID nº 7402725, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelante em face de ato tido como coator do
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL (GEARC),
denegou a ordem, que objetivava que seja autorizado o recolhimento do ITCMD conforme valor das quotas empresariais, apresentado pela impetrante com base no Patrimônio Líquido da empresa.

Em suas razões (ID nº 7402727), o recorrente alega, em síntese, que a r. sentença merece ser reformada, uma vez que
“[...] embora a legislação estabeleça que a base de cálculo do ITCMD seja o valor venal dos bens, não se pode estender tal interpretação para além do valor patrimonial das quotas sociais – uma vez que são elas, as quotas, os bens objeto de transmissão – e não os imóveis que compõem o patrimônio da empresa”
, de modo que o artigo 38 do CTN deixa claro que a base de cálculo deve ser o valor dos bens ou direito transmitidos, o que nesse caso são as quotas da empresa e não os imóveis que compõe seu acervo de bens.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID nº 7402733), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado pelo
ESPÓLIO DE HAMILTON DA MATTA,
representado por sua inventariante
ANDREA SILVA MATTA,
em face de ato tido como coator do
GERENTE DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL (GEARC)
, objetivando que seja autorizado o recolhimento do ITCMD conforme valor das quotas empresariais, apresentado pela impetrante com base no Patrimônio Líquido da empresa.

Em prol de sua pretensão, narra o impetrante que, em 25 de março de 2020, faleceu o Sr. Hamilton da Matta, e diante da possibilidade de realizar o inventário extrajudicial, em conformidade com o art. 982, do CPC, os herdeiros procuraram a Tabeliã do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi – Serra/ES sendo informados os trâmites necessários para a abertura e finalização do procedimento.

Afirma que todos os requisitos foram cumpridos, inclusive a geração das Guias de ITCMD junto a SEFAZ através do Processo 2020-L9X43, e com relação à Guia de Trasmissão nº 2020009305 para a surpresa e prejuízo do impetrante, a SEFAZ após o decurso de um ano para a liberação das guias, apresentou discordância do valor do patrimônio líquido apresentado correspondente à transmissão das quotas da sociedade da empresa Matta Imóveis Ltda.

Aduz que o valor indicado pela SEFAZ perfaz o montante de R$ 23.907.643,41 (vinte e três milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) - quase cinco vezes o valor apresentado pelos herdeiros -, baseando-se no valor venal dos imóveis que compõem o acervo da empresa.

Sustenta que o art. 38, do CTN deixa claro que a base de cálculo deve ser o valor dos bens ou direito transmitidos, que, na hipótese, são as quotas da empresa Matta Imóveis e não os imóveis que compõem o seu acervo de bens, motivo pelo qual a alíquota do ITCMD deve incidir somente sobre aquelas que correspondem ao valor devidamente apresentado pelos herdeiros.

Aduz, ainda, que as quotas sociais da empresa de capital fechado não possuem cotação na bolsa de valores e, portanto, na hipótese de transferência de quotas sociais em razão de óbito, o parâmetro a ser usado para cálculo de ITCMD é o valor patrimonial destas quando do falecimento do respectivo titular.

Argumenta, finalmente, que o que está sendo transmitido aos herdeiros não são os imóveis da empresa (que continuarão em sua propriedade), e sim as quotas sociais que foram devidamente valoradas contabilmente, pelo patrimônio líquido da empresa, conforme Balanço Patrimonial anexado aos autos.

Em face da concessão da liminar (ID nº 7402700), o Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta Egrégia Quarta Câmara Cível, nos autos do processo nº 5015053-30.2021.8.08.0024, deu provimento ao recurso do ente estadual para reformar a decisão agravada.

Com o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença recorrida, na qual o MM. Juiz
a quo
denegou a segurança pretendida.

Irresignado, o apelo interpôs o presente recurso o qual passo a apreciar.

Denota-se dos autos que o apelado, utilizando-se como fundamento para a majoração do imposto sobre transmissão causa
mortis
e doação, adotou o valor venal dos bens imóveis que compõem o acervo do apelante, a teor do que dispõe a legislação de regência.

Como se sabe, o Código Tributário Nacional, enquanto veículo competente para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, inc. III, da Constituição Federal), estabelece, em seu art. 38, que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Aliás, sobre o tema em apreço, a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que,
"...
constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN....”
(AREsp n. 1.452.575/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 27/6/2019).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA VENDA DO IMÓVEL OU DE MERCADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECEDENTES. 1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN
.
3. Vale destacar que o valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com aquele adotado para lançamento do IPTU. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 1.550.035/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015)

Nesse sentido, o art. 10, §1º da Lei estadual nº 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do ITCMD
é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados
, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. Vejamos a sua redação:

“Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.

§ 1.º A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada”.

Percebe-se, neste contexto, que a legislação acima citada busca alcançar o valor que mais se aproxima à realidade para, assim, aferir o efetivo valor patrimonial.

Discordando o Fisco com a avaliação apresentada, poderá a Fazenda realizar a reavaliação para apuração da base de cálculo do ITCMD, em atenção aos princípios da legalidade tributária e da capacidade contributiva, de acordo com a previsão constante no artigo 148 do Código Tributário Nacional.

E, no caso vertente, a legislação do Estado do Espírito Santo, como acima transcrito, estabelece que a base de cálculo do ITCMD é o
valor venal
dos bens transmitidos e não o seu valor meramente contábil, de modo que, ao contrário do que sustentado pelo apelante, não vejo razões para modificar a r. sentença recorrida.

Ademais, vale ressaltar que esta Egrégia Quarta Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento nº 5006548-25.2021.8.08.0000, interposto pelo ente estadual, ora apelado, em face da decisão liminar outrora concedida pelo juízo singular, deu provimento ao recurso para reformar o pronunciamento
a quo
, a teor da ementa abaixo transcrita:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS – VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – INAPLICABILIDADE – VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – O art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão
causa mortis
e doação é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. 2 - A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamento aplicável especificamente ao Estado de São Paulo, tanto é que as jurisprudências colacionadas são do Tribunal de Justiça daquele Estado que, instado ao se manifestar sobre o tema, tem dado interpretação literal ao conteúdo da Lei Estadual 10.705/2000, repito, não aplicável à realidade do Estado do Espírito Santo. 3 - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estipula como valor venal, para fins do ITCMD (artigo 38 do CTN), o valor real de mercado dos bens transmitidos e não o valor meramente contábil, de forma que pode e deve o fisco proceder à reavaliação (nos termos do artigo 148, do CTN), quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado. 4 - A questão envolve, a meu sentir, o que denominamos de legalidade estrita, de sorte que “
na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre de lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração pública só pode fazer o que a lei permite
”. (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68). 5 – É permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal dos imóveis transmitidos, ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado desses bens. 6 - Recurso provido. Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº 5006548-25.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Data do julgamento: 04/10/2022).

Assim, entendo que é permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal dos imóveis transmitidos, ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado desses bens.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários advocatícios de sucumbência, os quais não foram arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)